Tribunal: STF
Processo: AI 430027
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário trabalhista: a nulidade de
contrato de trabalho firmado com entidade da Administração Pública
sem a prévia realização de concurso público não gera efeitos
trabalhistas, sendo devido apenas o saldo de salários pelos dias
efetivamente trabalhados: precedentes.
2. Agravo regimental:
necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada: precedentes.